Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.219/STJ. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 119 E 120 DO CPP. ART. 91 DO CP. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos, descritos no Auto de Apresentação e Apreensão n. 23/2021. A defesa requer a reforma da referida decisão para devolução imediata do importe apreendido em favor da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber o recurso em sentido estrito como apelação; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à restituição do valor apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que indeferiu a restituição à recorrente do importe confiscado pode ser conhecido como Apelação Criminal, de acordo com o Tema 1.219 do STJ.
4. A restituição dos bens apreendidos pressupõe a comprovação inequívoca da titularidade pelo requerente, nos termos do art. 120 do CPP, bem como a inexistência de enquadramento dos referidos bens nas hipóteses previstas no art. 91, II, do CP, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.
5. A sentença penal condenatória transitada em julgado reconhece a participação da recorrente na organização criminosa, com utilização de seu nome em estabelecimento comercial como fachada para atividades criminosas e movimentação de valores ilícitos, incompatíveis com sua renda lícita declarada.
6. A planilha apresentada pela defesa não comprova, isoladamente, a origem lícita do numerário apreendido, prevalecendo o vínculo dos valores com o produto das atividades criminosas.
7. Nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, é efeito automático da condenação a perda, em favor da União, do produto ou proveito do crime, o que autoriza o decretamento do perdimento da importância apreendida, mesmo diante de omissão na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.